Tribunal: STF
Processo: MS 33939
Classe: MS
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2018-04-13
Data de publicação: 2018-04-13

Ementa:
Ementa: AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL. PROMOÇÃO DE MAGISTRADOS DE CARREIRA. ANTIGUIDADE. IDADE SUPERIOR A SESSENTA E CINCO ANOS. ARTIGOS 93 E 107 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INTERPRETAÇÃO LÓGICO-SISTEMÁTICA DA CONSTITUIÇÃO. PRINCÍPIO DA UNIDADE DA LEI FUNDAMENTAL. GARANTIA DE PROGRESSÃO NA CARREIRA. LIMITE ETÁRIO. APLICABILIDADE RESTRITA, APENAS, AOS MEMBROS ORIUNDOS DO QUINTO CONSTITUCIONAL. SEGURANÇA CONCEDIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.



    1. A progressão na carreira da Magistratura, à luz da Constituição da República, obedece os critérios de antiguidade e de merecimento, aplicados de forma alternada em cada vacância (CRFB/88, art. 93, III).



    2. Os juízes dos Tribunais Regionais Federais, consoante o art. 107 da Lei Fundamental, devem ser nomeados pelo Presidente da República dentre brasileiros com mais de trinta e menos de sessenta e cinco anos, sendo (i) um quinto dentre advogados com mais de dez anos de efetiva atividade profissional e membros do Ministério Público Federal com mais de dez anos de carreira e (ii) os demais, mediante promoção de juízes federais com mais de cinco anos de exercício, por antiguidade e merecimento, alternadamente.



    3. A interpretação lógico-sistemática dos artigos 93 e 107 da Constituição da República impõe ser inaplicável o limite etário de 65 (sessenta e cinco) anos aos magistrados de carreira, restringindo-o, apenas, aos candidatos oriundos do quinto constitucional, mercê de exercerem cargo isolado.



    4. Deveras, eventual imposição de idade máxima para eleição à vaga proveniente de aposentadoria por antiguidade de Tribunal Regional Federal constituiria verdadeira limitação à garantia da progressão na carreira de magistrado.



    5. In casu, o Plenário do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, em votação realizada no dia 26.11.2015, elegeu, pelo critério de antiguidade, o Juiz Federal Francisco Neves da Cunha para compor o TRF da 1ª Região, à época com sessenta e nove anos de idade, de sorte que tal indicação deve ser remetida à Presidência da República (CRFB/88, art. 84, XVI) para a definitiva nomeação para compor o Tribunal.



    6. Agravo interno a que se NEGA PROVIMENTO.